Tribunal: TJDFT
Processo: 0743223-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743223-21.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS APELADO: JACQUELINE DO AMARAL MODESTO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por JACQUELINE DO AMARAL MODESTO, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para DECLARAR que, para fins exclusivos de participação do processo eleitoral do condomínio requerido, tanto como eleitora quanto como candidata a cargo na administração do condomínio, já que a parte autora é titular dos direitos aquisitivos do imóvel descrito na inicial, bem como que atualmente preenche os requisitos do art. 111 e art. 117 da Convenção de ID. 142550019. Resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.” O Apelante sustenta que a cadeia possessória apresentada pela Agravada está incompleta, o que afasta sua condição de legítima condômina e a impede de participar do processo eleitoral para escolha dos novos representantes do condomínio. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido. Preparo recolhido (IDs 50421990 e 50421991). Em contrarrazões, a Apelada argumenta que é proprietária do imóvel em questão e que essa condição nunca foi anteriormente contestada, preenchendo, portanto, todos os requisitos para participar do processo eleitoral do condomínio. Pugna pelo desprovimento do recurso. Mediante a petição de ID 51925425 ADRIANO BARROS PACHECO informa que foi prolatada sentença no Processo 0715614-63.2022.8.07.0001 determinando a imediata posse dos novos representantes do condomínio, mas que ainda não foi promovido o seu cumprimento. Afirma que foram outorgadas procurações aos advogados LUCIANO MARTINS DE SOUZA, OAB/DF 33.237, MARIA CLARA FERNANDES BEIRÓ, OAB/DF 73.182, e DANIELA APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES, OAB/DF 46.723, por ARNOLDO LIMA DA SILVA FILHO e GUSTAVO HENRIQUE MARINHO, que não representam o condomínio. Requereu: 1. Seja declarada a ilegitimidade de representação dos Advogados Dr. LUCIANO MARTINS DE SOUZA – OAB/DF n.o 33.237, da Dra. MARIA CLARA FERNANDES BEIRÓ – OAB/DF 73.182 e da Dra. DANIELA APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES, OAB/DF 46.723; 2. Sejam remetidos os autos ao Ministério Público para apuração de crime por parte do Sr. ARNOLDO LIMA DA SILVA FILHO e do Sr. GUSTAVO HENRIQUE MARINHO; 3. Seja expedido ofício a OAB/DF para apuração de processo disciplinar do Advogado Dr. LUCIANO MARTINS DE SOUZA - OAB/DF n.o 33.237; 4. Seja determinada a manutenção do Sr. ADRIANO BARROS PACHECO como o Síndico do Condomínio, tendo em vista que não houve qualquer determinação judicial para o cumprimento provisório da decisão.” É o relatório. Decido. ADRIANO BARROS PACHECO não integra a relação processual e não pleiteou o seu ingresso sob qualquer das modalidades previstas na legislação processual vigente. Além disso, as matérias suscitadas são completamente alheias ao objeto da demanda, conforme se extrai do dispositivo da sentença recorrida: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para DECLARAR que, para fins exclusivos de participação do processo eleitoral do condomínio requerido, tanto como eleitora quanto como candidata a cargo na administração do condomínio, já que a parte autora é titular dos direitos aquisitivos do imóvel descrito na inicial, bem como que atualmente preenche os requisitos do art. 111 e art. 117 da Convenção de ID. 142550019.” A representação processual no presente feito deriva das procurações outorgadas pelos representantes do Apelante, conforme restou decidido, inclusive, no Processo 0715614-63.2022.8.07.0001 (ID 51811490). Finalmente, qualquer interessado tem pleno acesso ao Ministério Público e à OAB/DF para apontar irregularidades e requerer as providências que reputar pertinentes. Isto posto, indefiro os pedidos formulados por ADRIANO BARROS PACHECO e determino a exclusão do advogado Dr. ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. Intime-se o Apelante para manifestação quanto à persistência do interesse recursal. Publique-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator